Tribunal: TJES
Processo: 0012651-82.2008.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Incorporação Imobiliária
Data de julgamento: 2024-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0012651-82.2008.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DALMO SOARES LORA FILHO e outros (2)

APELADO: JCL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA e outros (3)

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PROVA ESCRITA SEM EFICÁCIA DE TÍTULO EXECUTIVO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. REFORMA DA SENTENÇA. CONSTITUIÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra a sentença que extinguiu a ação monitória, com base no art. 485 do CPC, por suposta ausência de prova escrita suficiente. Na referida ação, os autores pretendem o recebimento de valores relacionados ao atraso na entrega de unidades imobiliárias e obras de acabamento, conforme estipulado em contrato, totalizando R$ 668.583,06, com correção monetária e juros.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a prova documental apresentada pelos autores é suficiente para instruir a ação monitória; (ii) estabelecer se a sentença deve ser reformada para constituir o título executivo com base nos documentos apresentados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ação monitória pode ser proposta com base em prova escrita que, embora sem eficácia de título executivo, evidencie a probabilidade do direito alegado, conforme art. 700, caput, do CPC.

Em caso de dúvida sobre a idoneidade dos documentos apresentados, o juiz deve intimar a parte autora para emendar a petição inicial, adequando-a ao procedimento comum, conforme art. 700, § 5º, do CPC.

A prova escrita apresentada pelos apelantes, consistente em contrato e recibo, demonstra a probabilidade do débito, sendo suficiente para a constituição do título executivo judicial, conforme a jurisprudência do STJ (REsp nº 2.109.100/PR).

Os documentos apresentados pelos apelantes não foram impugnados pelos apelados quanto à sua autenticidade ou conteúdo, e a dívida confessada no valor de R$ 167.249,13 é solidária entre os demandados, conforme art. 265 do Código Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido em parte.
Tese de julgamento
: 1. A prova escrita sem eficácia de título executivo, que evidencia a probabilidade do direito alegado, é suficiente para a propositura da ação monitória. 2. A ausência de impugnação específica quanto à autenticidade e ao conteúdo dos documentos apresentados reforça a validade da constituição de título executivo.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 485, art. 700, §§ 2º e 5º; CC, art. 265.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 2.109.100/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 05.03.2024; TJES, Apelação/Remessa Necessária nº 014180106222, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, j. 16.11.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELA
ÇÃO CÍVEL Nº 0012651-82.2008.8.08.0035

APTE:
DALMO SOARES LORA
E OUTROS

APDO
: AUTO SERVIÇO PERIM LTDA
E OUTROS

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Consoante relatado, cinge-se o presente apelo a analisar a juridicidade da Sentença
de fls. 726/727,
(pág. 97/98 do vol. 04, parte 01), que extinguiu a ação
monitória na forma do artigo 485, CPC.

Pois bem.

A
ação monitória pode ser proposta com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, decerto que, havendo dúvida quanto à idoneidade de prova documental apresentada pelo autor, o juiz deve intim
ar
para, querendo, emendar a petição inicial, adaptando-a ao procedimento comum.

Na referida ação, pretendem os autores/recorrentes o recebimento de valores pactuados com os recorridos por ocasião de atraso na construção e entrega
de unidades do Edifício Toscanelli. Com isso, incidiria aluguéis mensais sobre cada apartamento, além de obras de acabamento, conforme contrato firmado, totalizando R$ 668.583,06 (seiscentos e sessenta e oito mil, quinhentos e oitenta e três reais, e seis centavos), em valores atualizados na ocasião do ajuizamento da ação.

A
jurisprudência já firmou entendimento no sentido de que para prosseguimento da ação monitória, basta
elementos que evidenciem a probabilidade da existência da dívida
e
possibilidade de formação da convicção do julgador a respeito de um crédito,
o que evidencio nos autos pelo coligir do recibo e da sentença.

Vejamos julgado do c. Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria:

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ADITIVOS CONTRATUAIS. E-MAILS. PROVAS DOCUMENTAIS HÁBEIS A INSTRUIR A AÇÃO. PROBABILIDADE DO DÉBITO EVIDENCIADA. EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO. SÚMULA 7/STJ. 1. Ação monitória ajuizada em 2/10/2020, da qual foi extraído o presente recurso especial interposto em 15/5/2023 e concluso ao gabinete em 3/11/2023. 2. O propósito recursal consiste em definir se o contrato de prestação de serviços, aditivos contratuais e e-mails constituem documentos hábeis a instruir a ação monitória e se é aplicável o instituto da exceção do contrato não cumprido. 3
. A ação monitória, para ser admitida, deve estar fundada em "prova escrita sem eficácia de título executivo" (art. 700, caput, do CPC). Não há um modelo predefinido de prova escrita, bastando elementos que evidenciem a probabilidade da existência da dívida. O que interessa, na monitória, é a possibilidade de formação da convicção do julgador a respeito de um crédito. Ademais, se tiver por objeto o pagamento de quantia em dinheiro, a prova literal deverá indicar o quantum debeatur e a petição inicial deverá ser instruída com memória de cálculo (art. 700, § 2º, inc. I, do CPC).
4. Ausentes tais elementos, o autor deverá ser intimado para emendar a petição inicial, adequando-a ao procedimento comum (art. 700, § 5º, do CPC). Mas, se a iliquidez do crédito passar despercebida pelo juiz e o réu, citado, apresentar embargos monitórios, o processo não deverá ser extinto sem resolução do mérito, já que, com o oferecimento dos embargos, o processo prosseguirá pelo procedimento comum, oportunidade em que poderá ser apurado o quantum debeatur mediante dilação probatória. 5. No particular, a petição inicial foi instruída com memória de cálculo e com prova documental consistente em contrato de prestação de serviços, aditivos contratuais e e-mails. Tais documentos são hábeis a instruir a ação monitória, porque evidenciam a probabilidade do débito. 6. Para alterar a conclusão alcançada pelo Tribunal de origem, no sentido de que a recorrente não comprovou o inadimplemento contratual da recorrente, motivo pelo qual não se aplica o instituto da exceção de contrato não cumprido, seria necessário o reexame do acervo fático-probatório (Súmula 7/STJ). 7. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido. (REsp n. 2.109.100/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 5/3/2024, DJe de 7/3/2024.)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL SÚMULA 182/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA RECONSIDERADA. AÇÃO MONITÓRIA. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. EMBARGOS. PROVA ESCRITA. APTIDÃO PARA APARELHAR O PEDIDO MONITÓRIO. EXAME APÓS A CONVERSÃO DO RITO. DESCABIMENTO. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. A parte recorrente realizou a impugnação específica dos fundamentos de inadmissibilidade do recurso especial. Reconsideração da v. decisão da Presidência desta Corte Superior. 2. Não se verifica a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, na medida em que a eg. Corte de origem dirimiu, fundamentadamente, a questão que lhe foi submetida, não sendo possível confundir julgamento desfavorável à pretensão do recorrente, como no caso, com negativa de prestação jurisdicional ou ausência de fundamentação.
3. A ação monitória foi introduzida no ordenamento jurídico brasileiro com a finalidade de simplificar a formação do título executivo judicial em circunstâncias nas quais a demonstração do direito alegado encontra suporte em prova material escrita, todavia despida de eficácia executiva.
4. O procedimento monitório é repartido em duas fases distintas, sendo a primeira, não contraditória, instaurada a pedido daquele que se afirma credor com base em prova escrita. Fazendo uma cognição sumária dos fatos, e se entender que a prova material é suficiente para demonstrar o direito alegado, o magistrado determina a expedição de mandado para pagamento em dinheiro ou de entrega de coisa. A segunda fase instaura-se em razão da resistência daquele contra o qual é expedido o mandado injuntivo, por meio da oposição de embargos monitórios, processados sob o procedimento ordinário, com a garantia do pleno exercício do contraditório. 5. A fase monitória (ou injuntiva) do procedimento existe até o limite do prazo para a resposta do réu, de sorte que o exame sobre a capacidade da prova documental para embasar a ação monitória só deve ocorrer até o momento em que proferida a ordem para a expedição do mandado inicial, no primeiro estágio do procedimento. 6. Com a oposição dos embargos, adotado o procedimento ordinário, não se mostra razoável a ulterior extinção da demanda a pretexto da inaptidão da prova para aparelhar o pedido monitório (AgInt no REsp 1.343.258/SP, QUARTA TURMA, DJe de 19/10/2017). 7. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.882.828/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 19/8/2022.)

Nesse sentido já decidiu este Órgão Fracionário:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL. COINTER. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. INÍCIO DE PROVA ESCRITA. DOCUMENTOS QUE INSTRUEM A PETIÇÃO INICIAL QUE SÃO CAPAZES DE DEMONSTRAR A PROBABILIDADE DO DIREITO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A ação monitória pode ser proposta, dentre outras hipóteses, por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz ( ) o pagamento de quantia em dinheiro (art. 700, caput e inciso I, do CPC). 2. A demanda monitória visa empregar à prova escrita que instrui a petição inicial a eficácia de título executivo, de modo a simplificar o procedimento judicial e, inclusive, incentivar o devedor a realizar o pronto pagamento da dívida, com isenção do pagamento de custas (§ 1º do art. 701 do CPC) e fixação de honorários em apenas 5% (cinco por cento) do valor dado à causa (caput do art. 701). Doutrina.
3. Conforme lição doutrinária, prova escrita não é sinônimo de prova que pode, por si só, demonstrar o fato constitutivo do direito, isto é, quando se exige a prova escrita, como requisito para a propositura da ação monitória, não se pretende que o credor demonstre o seu direito estreme de dúvida, como se fosse um direito líquido e certo, ao contrário, a prova escrita necessita fornecer ao juiz apenas certo grau de probabilidade acerca do direito alegado em juízo (Luiz Guilherme Marinoni e Sérgio Cruz Arenhart)
. 4. Demonstração, na espécie, ainda que indiciária, da probabilidade de existência da obrigação. 5. Sentença anulada. 6. Recurso conhecido e provido.
(TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 014180106222, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/11/2020, Data da Publicação no Diário: 25/11/2020).

Observo
que a escritura pública colacionada às fls. 40/43 traz sem seu bojo os requisitos necessários para o manejo da ação monitória.

A partir da referida prova escrita sem eficácia de título executivo, conclui-se que os requeridos/apelados confessam a dívida na quantia de R$ 22.540,00 (vinte e dois mil, quinhentos e quarenta reais), e de R$ 144.709,13 (cento e quarenta e quatro mil, setecentos e nove reais, e treze centavos), as quais deveriam ser pagas no prazo de 90 (noventa) dias a partir da lavratura do instrumento aos 08/08/2006.

Não observo alegação de falsidade do referido documento, nem houve impugnação específica ao seu conteúdo, mormente em relação aos valores descritos.

P
or fim, a teor do disposto no item segundo da mencionada escritura pública, entende-se que a dívida é solidária, porquanto todos os demandados assumiram a responsabilidade pelo pagamento dos mencionados valores perante os autores/apelantes, decorrendo de vontade das partes, na forma do artigo 265, do Cód. Civil.

Logo, os autores/recorrentes fazem
jus
a percepção de R$ 167.249,13 (
cento e sessenta e sete mil, duzentos e quarenta e nove reais e treze centavos), com correção monetária a partir do vencimento da obrigação (08/11/2006), e juros a partir da citação, quando será aplicada a taxa SELIC como fator único de atualização.

Por todo o exposto, conheço do recurso e
dou-lhe
parcial
provimento
para reformar a sentença e constituir o título executivo em favor dos apelantes, de modo a condenar os apelados, solidariamente, ao pagamento de R$
167.249,13 (
cento e sessenta e sete mil, duzentos e quarenta e nove reais e treze centavos), com correção monetária a partir do vencimento da obrigação (08/11/2006), e juros a partir da citação, quando será aplicada a taxa SELIC como fator único de atualização.

Com o resultado do julgamento e a sucumbência recíproca das partes, as custas deverão ser
pro rata;
já com relação aos honorários, deverão incidir no percentual de 15% (quinze) por cento), sobre o proveito econômico obtido por cada parte.

No mais, registro desde já, ficam as partes advertidas que a oposição de embargos meramente protelatórios, ensejará a incidência da multa prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto da douta relatoria.

Este é o voto.